Tribunal: TJES
Processo: 5010450-22.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010450-22.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática de seis roubos majorados (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c arts. 70 e 71, CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), na forma do art. 69 do CP. As penas aplicadas foram: a Luiz Carlos, 20 anos e 5 meses de reclusão, 1 ano e 4 meses de detenção e 50 dias-multa; a João Batista, 11 anos e 8 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 40 dias-multa. A defesa requereu absolvição pelo crime de posse de arma de fogo, redimensionamento das penas, detração penal para alteração de regime inicial e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da consunção para absorver o delito de posse de arma de fogo pelos roubos majorados; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada de forma proporcional e sem
bis in idem
; (iii) verificar se a detração penal pode alterar o regime inicial de cumprimento da pena; (iv) determinar se é possível conceder isenção das custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da consunção não incide quando os crimes são praticados em contextos fáticos distintos, como na hipótese em que os roubos ocorreram nos dias 10 e 11/09/2023 em Linhares/ES, e a arma de fogo foi apreendida em 13/09/2023 em Sooretama/ES na residência dos acusados, revelando condutas autônomas.

4. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamentos idôneos: prática dos crimes durante cumprimento de pena, uso da arma apontada a regiões vitais das vítimas, concurso de agentes e consequências psicológicas graves, não configurando
bis in idem
.

5. A fração de aumento aplicada (1/8 e 1/6 sobre o intervalo legal) está de acordo com a jurisprudência do STJ, que admite critérios não matemáticos rígidos desde que devidamente fundamentados (AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2025).

6. A detração não pode alterar o regime inicial fixado em razão da quantidade de pena, devendo ser aplicada pelo juízo da execução (AgRg no REsp 2.097.613/PA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2024).

7. A condenação em custas decorre do art. 804 do CPP, sendo que eventual suspensão da exigibilidade ou dispensa compete ao juízo da execução penal (TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de posse irregular de arma de fogo não é absorvido pelo delito de roubo majorado quando praticados em contextos fáticos distintos.

2. É legítima a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada em circunstâncias que extrapolam o tipo penal.

3. A detração penal só se realiza em sentença se influir no regime inicial, devendo, em caso contrário, ser apreciada pelo juízo da execução.

4. A condenação em custas processuais é regra no processo penal, cabendo ao juízo da execução avaliar a suspensão de sua exigibilidade quando concedida a gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 69, 70, 71 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 804 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 858.250/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2023; STJ, HC 846.760/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC 851.017/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1.773.075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/02/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.166.501/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no REsp 2.097.613/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2024; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA
e
JOÃO BATISTA FARIAS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, (seis vezes), na forma dos arts. 70 e 71, ambos do Código Penal e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às seguintes penas:

LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA:
20 (vinte) anos de reclusão, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

JOÃO BATISTA FARIAS DA SILVA:
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15263786), aduz que deve ser reconhecida a consunção do delito de posse de arma de fogo pelos delitos de roubo pelos quais os acusados foram condenados, já que se deram no mesmo contexto fático.

Sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de incorrer em
bis in idem
na negativação de algumas circunstâncias judiciais.

Afirma, ainda, que deve ser realizada a detração com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver os acusados do delito de posse de arma de fogo e reduzir as penas fixadas, além de se realizar a detração do tempo de custódia cautelar.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15263802), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15408631), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA
e
JOÃO BATISTA FARIAS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, (seis vezes), na forma dos arts. 70 e 71, ambos do Código Penal e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às seguintes penas:

LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA:
20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

JOÃO BATISTA FARIAS DA SILVA:
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15263786), aduz que deve ser reconhecida a consunção do delito de posse de arma de fogo pelos delitos de roubo pelos quais os acusados foram condenados, já que se deram no mesmo contexto fático.

Sustenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de incorrer em
bis in idem
na negativação de algumas circunstâncias judiciais.

Afirma, ainda, que deve ser realizada a detração com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver os acusados do delito de posse de arma de fogo e reduzir as penas fixadas, além de se realizar a detração do tempo de custódia cautelar.

Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA e JOÃO BATISTA FARIAS DA SILVA, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, I (3x), na forma do artigo 70; artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, inciso I, (4x) na forma do artigo 69, todos do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03.

Narra a peça acusatória que, no dia 10/09/2023, por volta das 19h40min, na Avenida Araucária, Bairro Movelar, Linhares/ES, os acusados, em concurso com outros dois indivíduos, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, um automóvel de propriedade da vítima IVANETE DA SILVA RODRIGUES e dois aparelhos celulares da vítima LUZINETE RODRIGUES DA SILVA.

Ainda, no dia 11/09/2023, por volta das 16h40, no Distrito de Farias, Linhares/ES, os acusados na companhia de outros três indivíduos, ingressaram no estabelecimento “Padaria Toca do Pão” e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram da referida padaria a quantia de R$70,00 (setenta reais) em espécie, aproximadamente R$100,00 (cem reais) em moedas e alguns potes de doces.

No mesmo dia à noite (11/09/2023) e local (Distrito de Farias, Linhares/ES), os acusados, em concurso com outros três indivíduos, adentraram no estabelecimento “Mercadoce” e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram uma quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, além de cigarros, cervejas e doces pertencentes ao referido estabelecimento.

Ainda no mesmo dia e local e seguindo o mesmo
modus operandi
, os denunciados adentraram no estabelecimento “Peixaria do Vitor” e de lá subtraíram R$70,00 (setenta reais) e um telefone celular da vítima MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA, proprietária do referido estabelecimento.

Por fim, no dia 13/09/2023, por volta das 18h30, no bairro Sayonara, Sooretama/ES, os acusados foram flagrados por possuírem, no interior de sua residência, um rifle .22 e 30 munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade dos delitos pelos quais os acusados foram condenados (seis roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e posse de arma de fogo) restou comprovada por meio do relatório de investigação, auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

Já a autoria foi demonstrada por meio dos depoimentos das vítimas e pelos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia, além das próprias confissões dos acusados.

Feito um breve resumo dos fatos, passo a apreciar as teses defensivas

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

De acordo com o entendimento do STJ, a “
aplicação do princípio da consunção se volta à resolução de um conflito aparente de normas, sempre que a questão não puder ser resolvida pelo princípio da especialidade. Desse modo, sua aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra
”(AgRg no HC n. 858.250/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Ocorre que, no caso, como bem pontuado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e reconhecido pela própria Defesa, a arma de fogo e as munições foram apreendidas no dia 13/09/2023 na residência dos acusados no Município de Sooretama/ES, enquanto os crimes patrimoniais foram praticados em Linhares/ES nos dias 10/09/2023 e 11/09/2023, tratando-se, portanto, de contextos fáticos distintos, não havendo nexo finalístico entre as duas condutas.

Assim, não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção.

No mesmo sentido (grifei):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME (...)
3. O princípio da consunção aplica-se apenas quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de execução de outro mais grave, desde que as condutas estejam interligadas de forma dependente. No caso em exame, as condutas são autônomas, pois o porte ilegal de arma foi praticado em momento distinto do roubo, conforme evidenciado pela ocultação da arma após o crime
. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto. 5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TENTATIVA. FRAÇÃO APLICADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo majorado, quando evidenciada a existência de crimes autônomos, conclusão a que chegou a instância a quo, que destacou que o réu foi preso em flagrante, portando a arma, no pátio de uma residência, em momento posterior à consumação do crime contra o patrimônio.
Para desconstituir o entendimento da instância precedente, exige-se, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. (...)(AgRg no HC n. 851.017/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Em relação à irresignação defensiva quanto ao processo dosimétrico, passarei a analisar de forma separada a dosimetria da pena em relação aos réus

DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA

Na primeira fase do processo dosimétrico dos seis crimes de roubo, verifica-se que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências, sob os seguintes fundamentos:

A culpabilidade extrapola a normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outros delitos, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta (“2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado”. AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). Ademais, deflui-se dos autos que, durante a empreitada delituosa, as armas de fogo foram apontadas para as vítimas em regiões vitais do corpo como cabeça e barriga; e não se trata de bis in idem diante da majorante reconhecida no art. 157, §2º-A, do CP. Isso porque uma grave ameaça com emprego de uma arma de fogo pode se materializar de inúmeras maneiras, desde a insinuação de sua existência sob as vestes à conduta de apontá-la contra a vítima, sendo, portanto, situações distintas que exigem reprovações igualmente distintas (“Verificando-se as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um malefício maior à vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante toda a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não havendo que se falar em bis in idem, ou em revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do Código Penal - CP. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1773607 / PB, DJe 03/03/2020; “4. Hipótese em que as características do roubo ultrapassaram o comum à espécie, notadamente pelo fato de a arma ter sido apontada para a cabeça da vítima, afigurando-se correta a fixação de regime inicial fechado.” (STJ, REsp 1500416 / SP, DJe 14/08/2017); o Réu possui maus antecedentes, visto que ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas será reservada para análise na segunda fase da dosimetria, afastando, com isso, eventual bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias extrapolam o tipo, na medida em que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, ficando reservado o emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria; as consequências extrapolam às normais do delito, uma vez que, para além do prejuízo financeiro, o crime gerou significativo abalo psicológico nas vítimas Ivanete, Luzinete e Maria de Lourdes, que tiveram inclusive suas rotinas alteradas em virtude do acontecimento (“2. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. No presente caso, a prática delitiva deixou consequência psicológica nas vítimas, acarretando trauma, uma vez que vivem em pânico, tendo uma delas afirmado que nunca mais trabalhou sem medo, tendo colocado inclusive grade no estabelecimento para se proteger, o que demonstra que a ação delitiva provocou desdobramentos duradouros, caracterizados pelo terror permanente e mudanças na rotina de vida, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. (...)” [AgRg no AREsp n. 2.166.501/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.]); as vítimas em nada contribuíram para o delito.

Nota-se que os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
se revelam idôneos para a exasperação da pena-base.

Quanto à
culpabilidade
, o fato de o réu ter cometido os delitos enquanto cumpria pena por outros delitos é considerado argumento idôneo para a exasperação da pena-base.

E ainda no referido vetor, consignou a Sentenciante que as armas foram apontadas em direção às vítimas em locais vitais, o que aumenta a reprovabilidade da conduta,
não havendo que se falar em
bis in idem
pelo fato de ser aplicada a majorante do emprego de arma de fogo.

Ao contrário do que tenta fazer crer a Defesa, não foi o simples fato de os acusados terem se valido de arma de fogo que serviu de fundamento para negativa a culpabilidade, mas sim o comportamento deles com o referido armamento, sendo considerado elemento idôneo para negativação do referido vetor, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ). II - In casu, inviável a modificação da conclusão da existência de motivos idôneos aptos a conferir legitimidade à busca domiciliar realizada na residência do agravante, pois esta decorreu de todo o contexto probatório acostado aos autos, mediante a análise concreta dos pormenores da situação pelo eg. Tribunal de origem. III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
IV - No que tange à dosimetria da pena, não há que se alegar bis in idem, porquanto as circunstâncias apontadas pelo v. acórdão a quo para justificar o aumento da pena na terceira fase concurso de agentes e emprego de arma de fogo não são as mesmas levadas em consideração para a valoração negativa das circunstâncias do crime que justificaram a exasperação da pena-base na primeira fase o fato das vítimas terem sido amarradas com fios e arma encostadas em suas cabeças).
V - Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial com relação ao acórdão paradigma do julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o agravante, de fato, apenas transcreveu trechos do acórdão paradigma e não procedeu à comparação deste com o v. acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 7/3/2019.)

Os
maus antecedentes
também restaram devidamente comprovados nos autos.

As
circunstâncias
foram negativadas em virtude do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, tratando-se de causa de aumento sobressalente a qual pode ser deslocada para a primeira fase do processo dosimétrico.

Já as
consequências
também se mostram devidamente fundamentadas, já que restou demonstrado o abalo psicológico sofrido pelas vítimas IVANETE, LUZINETE, MARIA DE LOURDES e CLAÚDIA.

No que se refere à fração de aumento, rememoro que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No caso, por meio de um simples cálculo aritmético, verifica-se que o Juízo
a quo
se valeu da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima do delito, critério amplamente adotado e aceito pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase, acertada a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, especificamente em relação ao crime praticado contra as vítimas IVANETE e MARIA DE LOURDES a aplicação da agravante de crime praticado contra idoso.

Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços).

Ato contínuo, reconhecida a continuidade delitiva, deve ser aplicada a fração de 1/2 (metade), considerando que foram praticados 6 (seis) crimes em continuidade, nos termos da Súmula nº 659 do STJ, obtendo-se a pena consolidada de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já no tocante ao crime de posse de arma de fogo, a Magistrada, corretamente, negativou os vetores da culpabilidade (prática de um crime enquanto cumpria pena por outro) e antecedentes, fixando a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, a qual se tornou definitiva dada a compensação operada entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU JOÃO BATISTA FARIAS DA SILVA

No tocante à dosimetria da pena do réu JOÃO BATISTA, a par dos seus antecedentes que são imaculados, a Sentenciante se valeu da mesma fundamentação para valorar negativamente a
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
, de modo que para evitar repetições desnecessárias, remeto às considerações feitas acima.

No que se refere à fração de exasperação, verifica-se que foi adotada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fração igualmente aceita e adotada pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase, corretamente, houve a preponderância das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea sobre a agravante de o crime ter sido praticado contra idoso.

Por fim, na terceira fase, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços).

Ato contínuo, reconhecida a continuidade delitiva, deve ser aplicada a fração de 1/2 (metade), considerando que foram praticados 6 (seis) crimes em continuidade, nos termos da Súmula nº 659 do STJ, obtendo-se a pena consolidada de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Já no tocante ao crime de posse de arma de fogo, despicienda maiores considerações, já que a pena foi fixada no mínimo legal (1 ano de detenção e 10 dias-multa).

DA DETRAÇÃO

Embora a Defesa tenha postulado pela realização da detração para fins de alteração do regime inicial de prisão imposto aos acusados, o Juízo
a quo
deixou de fazê-lo pelo fato de que não influencia no regime inicial de cumprimento de pena.

E, de fato, considerando as penas fixadas e tendo em vista que os acusados estão presos desde 14/09/2023, eventual detração não alteraria o regime inicial, de modo que deverá ser realizada pelo Juízo da Execução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 387, § 2º, DO CPP. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.097.613/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

DA ISENÇÃO DE CUSTAS

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.